Tribunal: STF
Processo: RE 82080
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
- Ação penal regida pela lei nº 4.611, DE 1965. Não constitui nulidade a sua instauração por denúncia do Ministério Público, sem prejuízo da iniciativa do Juiz ou da autoridade policial, segundo jurisprudência invariável do Supremo Tribunal Federal. Recurso conhecido e provido.